Tribunal: STJ
Processo: 2292595-63.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972011 - SP (2025/0230929-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA ALCIONE ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE DA SILVA FILHO - SP114656
MAUREEN HELEN DE JESUS - SP341320
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE - SP109631
IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - SP107931
TATIANA MIGUEL RIBEIRO - SP209396
EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser
incabível, em princípio, recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de
antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios
dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do
correspondente ao
CPC/2015,
do
, e não violação à norma que diga respeito ao mérito da causa.
art. 273
CPC/1973)
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA54033767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 840d4784-d8e6-436a-a28d-e51c5fe81f0c

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 840d4784-d8e6-436a-a28d-e51c5fe81f0c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972011 - SP (2025/0230929-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA ALCIONE ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE DA SILVA FILHO - SP114656
MAUREEN HELEN DE JESUS - SP341320
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE - SP109631
IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - SP107931
TATIANA MIGUEL RIBEIRO - SP209396
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser
incabível, em princípio, recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de
antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios
dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do
correspondente ao
CPC/2015,
do
, e não violação à norma que diga respeito ao mérito da causa.
art. 273
CPC/1973)
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA ALCIONE ALVES DE
OLIVEIRA contra a decisão mediante a qual neguei provimento a seu agravo em recurso
especial.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM
REVISIONAL - PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE DE IMÓVEL E LEILÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVANTE -
PRETENSÃO - SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS E ANULAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO - ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PURGAR A
MORA E DOS ATOS POSTERIORES - REQUISITOS DO
DO CPC -
ART. 300
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - CERTIDÃO DA
MATRÍCULA DO IMÓVEL - INDICAÇÃO DA INTIMAÇÃO - PROPOSITURA DA
Documento eletrônico VDA54033255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:51
Código de Controle do Documento: d588d073-5e4b-4531-8937-21fee1aa7987

AÇÃO REVISIONAL - NÃO IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA
ALIENAÇÃO DO BEM - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Os agravantes alega não buscar o reexame de prova, mas sua revaloração.
Sustenta não ter havido sua intimação pessoal, a qual é requisito para a validade da
consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.
Em sua impugnação, BANCO BRADESCO S. A. afirma que o agravo é
manifestamente improcedente. Entende que além de não terem sido impugnados os
fundamentos da decisão agravada, o caso é de incidência das Súmulas 7/STJ e 735/STF.
É o relatório.
VOTO
O agravo não prospera.
Com efeito, a jurisprudência do STJ, em regra, é contrária ao cabimento de
recurso especial para rever decisão que defere ou indefere a antecipação de tutela.
Confira-se:

PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL POR
SUPOSTA AFRONTA AO
DO CPC. NÃO CABIMENTO.
ART. 273
SÚMULA 735/STF.
SÚMULA 7/STJ.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via. de regra,
não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença
de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da
medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a
respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa.
Precedentes.
3. Ainda que cabível, em tese, o recurso especial, seria imprescindível o reexame do
contexto fático e probatório dos autos para a verificação dos pressupostos
ensejadores da tutela antecipada, providência inviável nesta instância em face da
conforme a jurisprudência pacífica desta Corte.
Súmula 7/STJ,
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RCDESP no Ag 741981/MA, Rel.
Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 28.10.2010)

E análise do recurso quanto à presença dos requisitos da antecipação de
tutela também depende de reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na
Súmula n° 7 do STJ e afasta eventual aparência do bom direito. E, de fato, apesar de a
agravante alegar que não foi intimada para a purgação da mora, consta do acórdão que
Documento eletrônico VDA54033255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:51
Código de Controle do Documento: d588d073-5e4b-4531-8937-21fee1aa7987

a intimação foi efetivada regularmente e que a parte “não foi surpreendida com os atos”
(fl. 233), o que ensejou a conclusão de que não se afere, a princípio, irregularidade no
procedimento.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54033255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:51
Código de Controle do Documento: d588d073-5e4b-4531-8937-21fee1aa7987

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.972.011 / SP
Número Registro: 2025/0230929-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10651705320248260100 22925956320248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ALCIONE ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JOSE DA SILVA FILHO - SP114656
MAUREEN HELEN DE JESUS - SP341320
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE - SP109631
IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - SP107931
TATIANA MIGUEL RIBEIRO - SP209396
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ALCIONE ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MAUREEN HELEN DE JESUS - SP341320
VAGNER MASCHIO PIONÓRIO - SP392189
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE - SP109631
Documento eletrônico VDA54011829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:51
Código de Controle do Documento: 26164804-a5a5-4161-bd98-b29773ec9183

IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - SP107931
TATIANA MIGUEL RIBEIRO - SP209396
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:51
Código de Controle do Documento: 26164804-a5a5-4161-bd98-b29773ec9183